Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID n. 12432178) interposto por Rosana Nabut Chaul contra a decisão que indeferiu o requerimento de restituição de prazo recursal (ID n. 11816452). A petição de ID n. 12723581 informou do falecimento da agravante (ID n. 12723637), Rosana Nabut Chaul, em 15.11.2019, ocorrido antes do julgamento (ID n. 12829401) do agravo interno por ela interposto. Os agravados, devidamente intimados (ID n. 13222257), se manifestarem pela intimação do espólio ou dos herdeiros por meio de advogado constituído nos autos (ID n. 13546613). É o relatório. Decido. Falecendo uma das partes do processo no curso da demanda, faz-se necessária a suspensão do processo para que se proceda com a habilitação do espólio do falecido ou de seus sucessores, observado o disposto no art. 313, I, §§ 1o e 2o, e 689, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino a suspensão do processo para fins de sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros da falecida, nos termos dos supracitados artigos. Intime-se o advogado que defendeu os interesses da agravante, Dr. Robson Tanio Moreira Alves Junior, para, no prazo de 30 (trinta) dias, informar sobre o interesse do espólio ou dos sucessores da parte em habilitarem-se no feito, bem como, se patrocinará os sucessores ou o espólio da falecida, caso em que deverá promover a regularização de sua representação em juízo e requerer a substituição processual via habilitação incidente. Não havendo interesse no patrocínio da demanda, caso seja do seu conhecimento, informe o advogado o endereço dos herdeiros para que estes sejam intimados pessoalmente da suspensão do feito e das providências que lhes incumbem adotar com o escopo de promover seu adequado andamento. Apresentado o pedido de habilitação incidente (arts. 687 e seguintes do Código de Processo Civil), fornecido o endereço dos herdeiros ou exaurido o prazo sem manifestação do advogado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpram-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 14